Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708330-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AIRES SILVA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 19:30:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator